Tribunal: TJSP
Processo: 1024799-61.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Apelação - Ação de obrigação de fazer - Cooperativa médica - Pretensão do autor em ingressar nos quadros de médicos cooperados da ré Unimed Ribeirão Preto - Negativa da Cooperativa - Sentença de procedência - Insurgência da ré - Não acolhimento - Princípio das "portas abertas" - Livre adesão - Inteligência dos artigos 4o, inciso I, e 29, §1o, da Lei 5.764/71 - Enunciado X do Grupo de Câmaras

Ementa:
Apelação - Ação de obrigação de fazer - Cooperativa médica - Pretensão do autor em ingressar nos quadros de médicos cooperados da ré Unimed Ribeirão Preto - Negativa da Cooperativa - Sentença de procedência - Insurgência da ré - Não acolhimento - Princípio das "portas abertas" - Livre adesão - Inteligência dos artigos 4o, inciso I, e 29, §1o, da Lei 5.764/71 - Enunciado X do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Impossibilidade técnica que está relacionada com a falta de capacitação ou aptidão - Qualificação técnica do autor comprovada e que permite seu ingresso nos quadros de cooperados - Insubsistência da alegação de que pode aumentar o risco na prestação de serviços médicos, ante a incerteza acerca dos atributos do profissional que ingressa na Cooperativa sem processo seletivo - Descabimento - Apelado que já atuou como prestador de serviços para a apelada, não sendo relatada nenhuma conduta que o desabonasse como profissional em sua área de atuação - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.